Tribunal: STF
Processo: RE 99440
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-05-23
Data de publicação: 1983-05-23

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO. TRABALHADOR RURAL. LEI N. 6195/1974, ART-2.
NÃO SE ESTENDEM, AO TRABALHADOR RURAL, OS BENEFÍCIOS PREVISTOS NA
LEI N. 6367/1976, RELATIVOS AO TRABALHADOR URBANO. REGIMES DISTINTOS
DE ACIDENTES DO TRABALHO. FONTES DIVERSAS DE CUSTEIO DO SEGURO
OBRIGATORIO. CONSTITUIÇÃO, ART-160, PARAGRAFO ÚNICO. DE INTEIRA
JUSTIÇA SERIA, SEM DUVIDA, PUDESSEM OS TRABALHADORES DO CAMPO
USUFRUIR, EM PLENITUDE, DO SISTEMA DE SEGURO DE ACIDENTES DO
TRABALHO, POSTO PARA O TRABALHO URBANO. SUCEDE, POREM, QUE OS
REGIMES DA PREVIDENCIA SOCIAL RURAL E URBANA SÃO DIVERSOS E AS
FONTES DE CUSTEIO PARA A ASSISTENCIA AO TRABALHADOR RURAL ADOTAM
CRITÉRIOS DIFERENTES, SEM A PARTICIPAÇÃO, SEQUER, DESSE, NA FORMAÇÃO
DOS RECURSOS INDISPENSAVEIS AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA. NEGATIVA DE
VIGENCIA DO ART-2., DA LEI N. 6195/1974. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
CONHECIDO, EM PARTE, E, NESTA PARTE, PROVIDO, PARA RESTABELECER A
SENTENÇA, QUE ASSEGUROU A PENSÃO, A BASE DE 75% DO MAIOR SALARIO
MINIMO VIGENTE NO PAIS, NÃO SENDO DE CONCEDER O PECULIO, COM BASE NA
LEI N. 6367/1976, INAPLICAVEL AO TRABALHADOR RURAL.